Tribunal: TJDFT
Processo: 0094645-33.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, I, DO CPC. TERMO FINAL DA SUSPENSÃO. DECISÃO DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA CASSADA.
1. O falecimento da parte executada acarreta a suspensão do processo e, consequentemente, da prescrição intercorrente, até que se promova a habilitação de todos os herdeiros nos autos. Precedentes do colendo STJ.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.